Tribunal: TJBA
Processo: 8004719-84.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004719-84.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. C. M. S. e outros

Advogado(s)
:
NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA DE ACOMPANHANTE PARA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA VIAGEM DESACOMPANHADA. ART. 83 DO ECA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a cobrança da taxa de serviço de acompanhante por parte da companhia aérea quando a passageira, menor de 16 anos, não comprova estar formalmente autorizada a viajar desacompanhada, nos termos do art. 83 do ECA e da Resolução CNJ nº 295/2019.

2. Cada companhia aérea possui especificidades para o transporte de menores desacompanhados, logo, é responsabilidade do consumidor verificar previamente essas condições junto à empresa que prestará o serviço.

3. Inexistente a comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano indenizável.

Recurso Improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº.
8004719-84.2022.8.05.0103
em que figura como apelante por
A. C. M. S.
, representada por seu genitor e apeladas
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.